Tribunal: TCU
Processo: 008.016/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Augusto Ferreira Ramos no cargo de Motorista Oficial do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Augusto Ferreira Ramos no cargo de Motorista Oficial do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Augusto Ferreira Ramos, autorizando-lhe registro; 9.2. deixar consignado que a VPNI decorrente do Mandado de Segurança Coletivo 0800318-30.2014.4.05.8100 deve continuar sendo absorvida pelos próximos aumentos de remuneração ou reestruturações de carreira, como devidamente ocorreu, de forma parcial, no mês de maio de 2023, até que seja integralmente exaurida; 9.3. notificar o interessado e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.